Tribunal: TJMT
Processo: 0005438-13.2018.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005438-13.2018.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR - CPF: 014.703.131-11 (EMBARGADO), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR - CPF: 014.703.131-11 (EMBARGANTE), LAISA GONCALVES AQUINO - CPF: 733.717.341-53 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0005438-13.2018.8.11.0028 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a Vara Única da Comarca de Poconé – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 78983964 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 80249474 que a justiça gratuita do Recorrente foi comprovada quando juntou os documentos necessários. Outrossim, o pagamento das custas de preparo foram realizados pelo banco. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, permite que a parte formule o pedido de gratuidade da Justiça em sede de recurso; que a Agravante não têm condições de arcar com as despesas judiciárias sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, conforme a declarações de hipossuficiência e documentos anexos, motivo pelo qual requer os benefícios da justiça gratuita nos termos art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil; seja aclarada a obscuridade e omissões existentes acerca da indicação do valor incontroverso da dívida, bem como o deferimento da Justiça Gratuita; necessidade de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Cumpre complementar a decisão atacada no que tange ao pedido de justiça gratuita em sede recursal.

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.

A parte DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR juntou para comprovar sua hipossuficiência: declaração, carteira de trabalho e declaração de imposto de renda, que não se mostraram suficientes para deferir-lhe nos termos da lei as benesses da justiça, gratuita.

Nesse particular, verifica-se também que a ausência de vínculo empregatícios, não induz, isoladamente, a miserabilidade, fazendo-se necessária a prova desta, bem como de seu declaração de imposto de renda que apontam renda suficiente, bem como imóveis e veículos que não condizem com a condição de pobreza.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Monitória proposta por BANCO DO BRASIL S.A em face de DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR, em que a parte autora/recorrente busca a constituição do título para fins de execução em razão de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária ° no 40/02474-1 no valor de 49.400,00 (quarenta e nove mil quatrocentos reais), que devidamente atualizado em 27.10.2019 redunda na quantia de R$ 69.999,91 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

Em instância primeva o juiz aquo consignou a ocorrência de revelia da parte ré/recorrente, constituiu de pleno direito o título executivo judicial pleiteado (artigo 701, §2o do CPCP), no valor de R$ 69.999,91 (sessenta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1o, §2o da Lei 6.899/81) e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 240 do Novo Código de Processo Civil.

A síntese recursal da recorrente BANCO DO BRASIL S.A consiste na aplicação de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo inadimplemento do devedor, que a correção monetária deve seguir o contrato entabulado entre as partes e não a média do INPC/IGP-DI; aplicação de multa de 2% diante do inadimplemento do financiando.

A síntese recursal do recorrente DJAMIR DE FIGUEIREDO BARROS JUNIOR funda-se no pedido de reforma da sentença para improcedente, ausência de notificação extrajudicial, purgação da mora; aplicação do Código de Defesa do Consumidor e necessidade de realização de perícia contábil.

Pois bem.

Inicialmente cumpre acervar que segundo a jurisprudência hodierna, não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente.

Imprescindível destacar que o vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967:

“Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.”

A instituição financeira recorrente irresigna-se com a sentença no que tange a incidência de juros e correção monetária.

A jurisprudência nacional já anotou que a correção monetária e juros são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA VIRTUAL - BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DA NOTA FICAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - FORÇA EXECUTIVA - PRECEDENTES DO STJ - PROTESTO POR INDICAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO EXECUTADO. I - Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o boleto bancário vinculado à duplicata, acompanhado do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega da mercadoria, supre a ausência física do título cambiário e constitui título executivo extrajudicial. II - É possível o protesto por indicação da duplicata mercantil. III - Presentes os requisitos legais, é de rigor o reconhecimento da executividade das duplicatas protestadas por indicação. IV - Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.” (TJ-MG - AC: 10000204867659001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

No tocante ao índice de correção monetária, andou bem o Juízo de primeiro grau ao fixar o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária.

O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011)

O STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1647432/DF - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0004523-8 – Julgamento 21/09/2017 – Publicação DJe 29/09/2017) (grifo nosso).

Portanto, não pode ser admitida para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

Como é sabido, os juros de mora e a multa constituem encargos do inadimplemento, sem influência sobre o atraso no pagamento da obrigação, que necessariamente lhes é antecedente, por isso, é possível o acréscimo da multa uma vez que prevista contratualmente, inclusive, verifica-se que a penalidade já foi inclusa no cálculo trazido pela instituição financeira recorrente (ID. 63106999) que respaldou a condenação em 1a instância, motivo pelo qual não deve ser inclusa novamente.

A parte requerida/recorrente levanta a hipótese de excesso de execução. A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o, destarte, não verifica-se excesso de execução no caso em tela.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC /73. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é inviável o conhecimento de alegação de excesso de execução em embargos do devedor quando o embargante não indica o valor que entende correto mediante memória de cálculo, nos termos do art. 739-A, § 5o, do CPC /73, limitando-se a formular alegações genéricas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1374263 PR 2012/0008026-3 - Data de publicação: 15/03/2019).

Por fim, a parte recorrente/ré requer a realização de perícia na cédula rural cobrada, todavia, o pleiteante não se manifestou no momento propício (produção de provas) na fase de conhecimento estando seu direito precluso.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

Não é considerado consumidor final o produtor rural que compra insumos destinados a produção de bens a serem comercializados, de modo que não se aplica o CDC no presente caso, como pretende o recorrente.

O vencimento de parcela da cédula de crédito rural não depende de notificação e acarreta vencimento antecipado das demais, e é autorizado pelo art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967.

Os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento do título extrajudicial executado.

O INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

A alegação de excesso na execução do título é genérica e não aponta o valor entendido como correto, tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo em desobediência ao art. 917, § 3o.

Não havendo pedido de produção de provas no momento propício a realização de perícia torna-se preclusa.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021